Tribunal: CARF
Processo: 11128.002268/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
DESVINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRESTADA ANTERIORMENTE. NÃO SUJEIÇÃO À MULTA.
Não está sujeita à multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37-1966, a desvinculação de manifesto PAS, LCI ou BCE, com porto de carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no País, uma vez que configura retificação de informação prestada anteriormente, conforme disposto no então vigente art. 23, inciso I, da Instrução Normativa RFB 800/2007 combinado com a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 02/2016.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002268/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.075 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
DESVINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRESTADA ANTERIORMENTE. NÃO SUJEIÇÃO À
MULTA.
Não está sujeita à multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei 37-1966, a desvinculação de manifesto PAS, LCI ou BCE, com porto de
carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no País,
uma vez que configura retificação de informação prestada anteriormente,
conforme disposto no então vigente art. 23, inciso I, da Instrução Normativa
RFB 800/2007 combinado com a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit
02/2016.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002268/2010-46
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 31/03/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Segundo a autoridade aduaneira, se cuida de multa aplicada em razão de
solicitações de desvinculação dos manifestos 10500452145, 1710500452188, 1710500452161,
1710500452129.1710500452153 e 1710500452200 à escala 10000079577 (fl. 8).
A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 16-36, cópias das solicitações de
desvinculação de manifesto à escala apresentadas pela recorrente e documentos denominados:
Consulta Solicitação da Análise de Retificação do Manifesto e Detalhes da Escala.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 41-52.
Mediante o acórdão juntado às fls. 81-86, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 96-105, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que o que
efetivamente ocorreu no presente caso foi a retificação de uma informação que fora prestada
anteriormente no prazo legal, não passível de multa, de acordo com a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit 2/2016; (ii) afirma, no tópico nulidade do processo administrativo, que o
acórdão recorrido fundamentou a decisão considerando que houve desconsolidação de carga,
mas que, na realidade, não é o caso, e, assim, o acórdão em questão impede a ampla defesa do
contribuinte; (iii) suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se trata de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador
estrangeiro e não de seu agente marítimo; (iv) alega que, ainda que fosse considerada infração,
no presente caso a suposta infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea,
conforme art. 138 do Código Tributário Nacional.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar de ilegitimidade passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se
trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador
estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
Decreto-Lei 37/1966, no art. 37, caput, e no seu § 1o:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, a qual dispõe a
respeito do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o
seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, a qual representa o transportador estrangeiro no País.
O agente marítimo representa o transportador estrangeiro no País perante as
autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da
embarcação e da carga transportada, e tem o dever de prestar informações às autoridades
aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar de nulidade
A recorrente afirma, no tópico nulidade do processo administrativo, que o
acórdão recorrido fundamentou a decisão considerando que houve desconsolidação de carga,
mas que, na realidade, não é o caso, e, assim, o acórdão em questão impede a ampla defesa do
contribuinte.
A autuação em questão se refere à multa aplicada em razão de solicitações de
desvinculação
dos
manifestos
10500452145,
1710500452188,
1710500452161,
1710500452129.1710500452153 e 1710500452200 à escala 10000079577 (fl. 8).
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação.
Sendo assim, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão recorrido,
em razão do cerceamento ao direito de defesa da recorrente, de acordo com o art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria concernente à retificação de
informação prestada tempestivamente (que não mais configura infração), aventada na
impugnação e no recurso voluntário, e, em atenção à retroatividade benigna, deve ser aplicada a
casos não definitivamente julgados.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente aduz que o que efetivamente ocorreu no presente
caso foi a retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, não
passível de multa, de acordo com a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 2/2016.
Por meio das aludidas solicitações de desvinculação de manifesto à escala
apresentadas pela recorrente, solicita-se a desvinculação dos manifestos 10500452145,
1710500452188, 1710500452161, 1710500452129.1710500452153 e 1710500452200 à escala
10000079577.
Tais operações, desvinculações de manifestos, de fato se referem à retificação de
informação prestada anteriormente. O artigo 23 da Instrução Normativa RFB 800/2007, vigente
à época dos fatos, previa a possibilidade de retificação de informações prestadas pelo
transportador no sistema para alterar ou desvincular manifestos à escala:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender: (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
I - alterar ou desvincular manifestos PAS, LCI ou BCE com porto de
carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no
País; (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(destaque nosso)
Posteriormente, por meio da Instrução Normativa RFB 1.473/2014, o aludido art.
23 fora revogado e fora incluído o art. 27-A, o qual dispõe que a desvinculação de manifesto, dos
tipos especificados, à escala, configura retificação:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(destaques nosso)
Dessa forma, conforme a legislação supracitada, a desvinculação de manifesto
PAS, LCI ou BCE, com porto de carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da
embarcação no País, configura retificação de informação prestada anteriormente.
Da análise dos autos, notadamente dos documentos juntados pela autoridade
aduaneira, às fls. 16-36: cópias das solicitações de desvinculação de manifesto à escala e dos
documentos denominados Consulta Solicitação da Análise de Retificação do Manifesto,
constata-se que, de fato, o caso sob análise se refere à retificação de informação prestada
anteriormente.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
(destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, a mencionada constatação apurada pela autoridade aduaneira se refere à
retificação de informação já prestada tempestivamente pela recorrente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.075 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002268/2010-46

Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão
de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Dessa forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna, e dou
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 174
DF CARF MF
Original